Tribunal: TJSP
Processo: 1007458-15.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000116249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no
1007458-15.2014.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
PAP
33
ADMINISTRAÇÃO
E
CONSULTORIA
LTDA.
(ATUAL
DENOMINAÇÃO DE ITAPLAN IMÓVEIS SOCIEDADE DE SERVIÇOS
LTDA), são embargados THAIS MICHELE SANTOS DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA) e ROGÉRIO BANDEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), A.C.MATHIAS COLTRO, J.L. MÔNACO DA SILVA E
JAMES SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 1007458-15.2014.8.26.0114/50000
2
Embargos de Declaração no 1007458-37.2014.8.26.0114/50000
Ação
: INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
Embargante: PAP 33 ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA
LTDA.
Embargada : THAÍS MICHELE SANTOS DA SILVA E
OUTRO

VOTO No 26960
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL/2015 PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA
MATÉRIA JÁ DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE
NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
PAP 33 Administração e Consultoria Ltda. contra a decisão
colegiada de fls. 554/560 que deu parcial provimento, por
maioria de votos, aos recursos interpostos pelas partes.
Sustenta o embargante, em suma, que há vício no
decisum. Afirma que é parte ilegítima para figurar no polo
passivo para responder aos termos da ação no tocante ao atraso
na entrega do imóvel. Pede a integração do decisum.
É o relatório.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 1007458-15.2014.8.26.0114/50000
3
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no
decisum ora embargado, observa-se que a embargante não
demonstra a existência de qualquer vício no julgado capaz de
ensejar a interposição do presente recurso, de estreitos
contornos processuais, mas almeja, em verdade, a modificação
da decisão em seu favor.
Com efeito, constou expressamente o decidido
pela turma julgadora: “aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor ao presente caso diante dos artigos 2o e 3o da
referida legislação, eis que envolve a construção e a venda de
imóveis e a inversão do ônus probatório se dá em razão da
evidente hipossuficiência da parte em relação ao fornecedor do
produto. Há solidariedade das rés diante da propaganda de fls.
59 e nos termos do artigo 7o, § único do Código de Defesa do
Consumidor. Ademais, como bem observado na sentença, trata-
se de imóvel na planta com negociação realizada em estande de
vendas, instalado no terreno em que foi edificado o
empreendimento, havendo interesse recíproco na divulgação
para realização dos negócios jurídicos entre as partes” (fls.
556/557).
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 1007458-15.2014.8.26.0114/50000
4
embargos declaratórios somente têm cabimento diante da
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo
para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se
pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração,
modificando o julgado, situação que não se configura na
espécie em apreço, sendo forçoso concluir que a via eleita é
inadequada para a pretensão da embargante de ver reexaminada
e decidida a controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pela embargante, porque não constituem
pontos omissos, obscuros ou contraditórios do decisum, mas
mero inconformismo com o resultado do julgamento, nada
havendo para se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Diante
do
exposto,
REJEITO
os embargos
declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator